Tribunal: TJMT
Processo: 1007817-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1007817-23.2020.8.11.0000 – COMARCA CAPITAL
IMPETRANTE: ÂNGELA RENATA SOUZA FALCÃO
PACIENTE: GILMAR AMÂNCIO MACHADO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Ângela Renata Souza Falcão, em favor de Gilmar Amâncio Machado, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Capital.
Aduz a impetrante que o paciente suporta severa e violenta coação em sua liberdade de locomoção, em razão da decisão proferida pela autoridade coatora na data de ontem, 27/3/2020, que, ao invés de analisar o pleito de concessão do benefício de saída antecipada, determinou a remessa dos autos para manifestação ministerial.
Assevera que o paciente integra o grupo de risco para o Novo Coronavírus, por ser portador de diabetes e de hipertensão.
Sustenta que o paciente está exposto a aglomeração de pessoas, segregado em cárcere, sem julgamento para concessão do benefício de saída antecipada em seu favor.
Pede, ao final, a concessão da ordem, com ou sem aplicação de medidas alternativas.
Decido.
Antes de tudo, convém salientar que, apesar de distribuída a presente ordem durante o plantão judiciário, e não obstante a urgência no pleito, não visualizei pedido de liminar formulado pela impetrante.
De toda sorte, ao que parece, a defesa do paciente formulou, perante o juízo de origem, pedido de prisão domiciliar, sob o argumento de que ele pertence a grupo de risco e, portanto, sua permanência em cárcere, na atual crise de saúde, traz riscos à sua integridade.
Ocorre, porém, que a autoridade coatora não apreciou sua pretensão, porquanto, em decisão proferida na data de ontem [27/3/2020], concedeu vista dos autos ao Ministério Público Estadual para manifestação, e determinou a remessa de ofício à unidade prisional solicitando informações acerca do atual estado de saúde do paciente, bem como as medidas preventivas adotadas na unidade para evitar a propagação do Novo Coronavírus.
Em suma: a autoridade coatora ainda não reavaliou a necessidade de manutenção da prisão do paciente, ressaltando que Gilmar Amâncio Machado cumpre pena unificada de 38 anos e 2 meses, sendo 8 anos e 2 meses de guia provisória.
Destarte, ainda que houvesse pedido de liminar pela defesa – o que não é o caso –, não seria admissível sua concessão, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
À vista do exposto, determino a regular distribuição deste feito ao término do plantão judiciário, na forma regimental, respeitando-se a prevenção, se existente.
Desde já, contudo, determino a requisição de informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de março de 2019.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.